Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-54.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002461-54.2018.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO BARROS DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, A FIM DE QUE SEJA CONSIDERADO O DISPOSTO NO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/2006, PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, QUE SEJA REFORMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO REALIZADA A FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO NECESSÁRIAS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, NO TOCANTE A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PORÉM, MANTENDO-SE INALTERADO SEU QUANTUM FINAL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco, que condenou FABRICIO BARROS DOS SANTOS, nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. aplicando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 167 dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade. A acusação pleiteia a reforma da dosimetria, a fim de que seja considerado o disposto no artigo 42, da lei nº 11.343/2006, para fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, que seja reformada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, por não preencher os requisitos legais para a substituição, e por fim, que seja negado o direito de recorrer em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. verificar a dosimetria a fim de que seja considerado o disposto no artigo 42, da lei nº 11.343/2006, com a fixação da pena base acima do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria.

Parcial Acolhimento. D
ecisum
apesar de corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, não houve a análise, pelo juiz de primeiro grau, com a devida fundamentação, em relação ao art. 42 da Lei de Drogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida. Dessa feita, passo a fundamentar a valoração do referido vetor, determinando-o como neutro, pois conforme laudo definitivo de ID 18522724, verificou-se que foi apreendido o total bruto de 18,607g (dezoito gramas e seiscentos e sete miligramas) de cocaína, e não 14 tijolos de maconha, com peso líquido de 1.365,45g, como se referiu o ilustre Procurador de Justiça, não se justificando, assim, agravar a pena em razão da quantidade ínfima da droga. Dessa forma
, sanado o equívoco a ser corrigido nesta instância revisora e não havendo mais reparos a serem feitos, mantenho a reprimenda definitiva, fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, tornando, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para proceder com a fundamentação e aplicação necessárias do artigo 42 da Lei de Drogas, no tocante a reforma da dosimetria da pena, porém, mantendo-se inalterado seu quantum final, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/06, art. 33 e art. 42; e, CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para proceder com a fundamentação e aplicação necessárias do artigo 42 da Lei de Drogas, no tocante a reforma da dosimetria da pena, porém, mantendo-se inalterado seu quantum final, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco, que condenou FABRICIO BARROS DOS SANTOS, nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. aplicando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 167 dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a reforma da dosimetria, a fim de que seja considerado o disposto no artigo 42, da lei nº 11.343/2006, para fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, que seja reformada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, por não preencher os requisitos legais para a substituição, e por fim, que seja negado o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do MP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 12/11/2018, por volta das 20h30m., o denunciado foi preso em flagrante delito na Av. Barão do Rio Branco, Orla do Pau Amarelo, portando em seu short um saco plástico de embalagem de tabaco que continha 67 (sessenta e sete) petecas de substância entorpecente conhecida como oxi”
.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja considerado o disposto no artigo 42, da lei nº 11.343/2006, para fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, que seja reformada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Pleito que merece parcial provimento.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
apesar de corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, não houve a análise, pelo juiz de primeiro grau, com a devida fundamentação, em relação ao art. 42 da Lei de Drogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida. Dessa feita, passo a fundamentar a valoração do referido vetor, determinando-o como neutro, pois conforme laudo definitivo de ID 18522724, verificou-se que foi apreendido o total bruto 18,607g (dezoito gramas e seiscentos e sete miligramas) de cocaína, e não 14 tijolos de maconha, com peso líquido de 1.365,45g, como se referiu o ilustre Procurador de Justiça, não se justificando, assim, agravar a pena em razão da quantidade ínfima da droga. Dessa forma
, sanado o equívoco a ser corrigido nesta instância revisora e não havendo mais reparos a serem feitos, mantenho a reprimenda definitiva, fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, tornando, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para proceder com a fundamentação e aplicação necessárias do artigo 42 da Lei de Drogas, no tocante a reforma da dosimetria da pena, porém, mantendo-se inalterado seu quantum final, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025